Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724348-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTONIO ROBERTO VIEIRA DE MORAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. 2. O Banco do Brasil insurge-se da decisão homologatória dos cálculos do laudo pericial, defendendo que a exorbitante diferença de valores obtidos pelo perito judicial e pelo assistente técnico do banco impõe a necessidade de dirimir o imbróglio, antes dos cálculos serem homologados em definitivo. 3. Não merece guarida impugnação genérica a laudo pericial devidamente fundamentado, com metodologia de trabalho explicitada que alicerçam o parecer técnico. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O banco recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 477, §3o, do mesmo diploma legal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa na liquidação provisória por arbitramento, uma vez que houve a homologação de valores de alta monta, sem que a instituição financeira pudesse promover os atos probatórios essenciais para apuração do valor efetivamente devido. Insurge-se, ainda, contra a aplicação de índice diverso do contratado na época do depósito ou renovação da conta poupança. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A análise da controvérsia nos limites objetivos da controvérsia deduzida no recurso especial, de modo suficiente à conclusão alcançada, evidencia a suficiência da justificativa apresentada, afastando a alegação de contrariedade aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.265.640/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 477, §3o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à impugnação aos índices de atualização dos saldos de cadernetas de poupança, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030